Tribunal: TJES
Processo: 5036613-87.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036613-87.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036613-87.2024.8.08.0035

EMBARGANTE
:
JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR e MILENA COSTA; DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
:
JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR e MILENA COSTA; DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLICIDADE DE EMBARGOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO EM RELAÇÃO A UM DOS EMBARGANTES. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo DETRAN/ES e pelos autores em face de acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso inominado, mas lhe negou provimento, mantendo a sentença que determinou a transferência da pontuação de infração de trânsito ao real condutor.

2. Alega o DETRAN/ES, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que não seria responsável pelo auto de infração. Por sua vez, os autores sustentam a ocorrência de omissão/erro na fixação dos honorários advocatícios, uma vez que arbitrados com base em percentual sobre valor da causa irrisório, requerendo sua fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se que o DETRAN/ES não assiste razão. Os embargos não possuem o propósito de sanar vício, mas revelam mero inconformismo com a decisão proferida, buscando a rediscussão da matéria já apreciada. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a legitimidade da autarquia em seu item de nº 6, considerando sua atribuição de manutenção e controle dos prontuários de condutores, não havendo omissão a ser sanada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, sendo suficiente que enfrente a controvérsia de forma fundamentada, como ocorreu.

5. Em relação aos embargos opostos pelos autores da ação, verifica-se a ocorrência do vício apontado. Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

6. O acórdão fixou os honorários com base no valor da condenação, embora a demanda envolva obrigação de fazer, sem conteúdo econômico mensurável. No entanto, revela-se inaplicável o critério do art. 85, §2º, do CPC, para adoção do valor da causa como base de cálculo, por este ser irrisório. Assim, considerando a natureza irrisória do valor fixado, tendo em vista que a demanda envolvia obrigação de fazer sem proveito econômico direto, consubstanciada na transferência de pontuação de infração de trânsito para o real condutor, com valor da causa estimado em R$ 500,00 (quinhentos reais), tem-se que o acórdão merece adequação.

7. Isto posto,
CONHECIDO MAS NÃO ACOLHIDO
os embargos de declaração opostos pelo DETRAN/ES.
CONHECIDO E ACOLHIDO
os embargos de declaração opostos pela outra parte, conferindo-lhes efeitos infringentes para:

Onde se lê:

“7. Condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. A exigibilidade de tais verbas em relação à autora, contudo, fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.”

Leia-se:

“7. Condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais).”

8. Sem custas e honorários no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)